Tribunal: TJPA
Processo: 0023292-18.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023292-18.2017.8.14.0401

APELANTE: BRUNO COELHO DE SOUSA, CHRISTIAN TELES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 155, § 4º, IV). RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA UM DOS RÉUS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO OUTRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou dois acusados à pena de 02 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, pelo crime de furto qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a um dos acusados; e (ii) verificar se a prova dos autos é suficiente para absolver o outro réu ou se deve ser mantida a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecimento da prescrição em relação a um dos réus, por ser menor de 21 anos à época do fato, atraindo a redução do prazo prescricional pela metade (CP, art. 115). Transcurso superior ao lapso legal desde a publicação da sentença até o julgamento. Extinção da punibilidade.

4. Inviável a absolvição do outro réu. Materialidade e autoria comprovadas pelo depoimento firme da vítima, confirmado em juízo por testemunha policial, somados à prisão em flagrante e apreensão da res furtiva. Provas suficientes para manter a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a extinção da punibilidade de um dos réus pela prescrição da pretensão punitiva. Mantida a condenação do outro apelante.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional deve ser reduzido pela metade quando o réu é menor de 21 anos à época do fato, sendo possível reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima corroborada por testemunho policial e pela prisão em flagrante com a posse da res furtiva é suficiente para embasar condenação.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º e 115; CPP, arts. 61 e 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 28.822/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 22.08.2011; STJ, HC 408.736/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 15.02.2018; TJ-MT, Apelação Criminal 0016441-44.2019.8.11.0055, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 15.10.2024; TJ-AM, Apelação Criminal 0653794-61.2021.8.04.0001, Rel. Des. Vânia Maria Marques Marinho, 1ª Câmara Criminal, j. 05.06.2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0023292-18.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: CHRISTIAN TELES DOS SANTOS E BRUNO COELHO DE SOUSA

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Christian Teles dos Santos e Bruno Coelho de Sousa
interpuseram recurso de apelação penal contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou à pena igualitária de 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena de corporal dos apelantes pelas penas restritivas de direitos consistente em prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana pelo mesmo período das penas aplicadas, pelo crime tipificado no art. 155, §4º, IV do CP (furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas).

Oferecimento da denúncia – 24/11/2017 (ID 23171409 - Pág. 2/4).

Recebimento da denúncia – 24/01/2018 (ID 23171410
).

Resposta à acusação do réu Bruno – 08/02/2018 (ID 23171413).

Resposta à acusação do réu Christian – 03/02/2021 (ID 23171477).

Sentença condenatória – 17/07/2023 (ID 23171524).

Apelação – 18/07/2023 (ID 23171530). Razões recursais – 21/10/2024 (ID 23171542)
requerendo:

1.A declaração de extinção da punibilidade do réu Bruno, face a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva;

2.A absolvição por insuficiência de provas do réu Christian, nos termos do art. 386, VII CPP.

Contrarrazões pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do réu Bruno – 08/11/2024 (ID 23171546).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para a declaração da prescrição com relação ao réu Bruno – 05/02/2025 (ID 24667480).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

1.DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PARA O RÉU BRUNO

No ponto,
verifica-se de fato a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao réu Bruno, questão de ordem pública cognoscível, inclusive de ofício, em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o réu foi condenado à pena
02 (dois) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo crime previsto no art. 155, §4º, IV do CP.

Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP,
reduzido à metade
, por força do art. 115 do mesmo diploma legal, haja vista que o apelante
Bruno Coelho de Sousa
nasceu em 02/03/1999, conforme documento de identificação civil acostado aos autos (ID

23171390 - Pág. 5), sendo, portanto, menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato narrado na exordial acusatória que ocorreu em 17/08/2017 (ID 23171409 - Pág. 3),
sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Dessa forma, desde a prolação da sentença com a ciência do Ministério Público em 19/07/2023 (ID

23171531 - Pág. 1) e trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos,
reduzido pela metade por ser o réu menor,
conforme já mencionado, fulminando a pretensão punitiva estatal pela prescrição superveniente.

Ressalte-se que, no caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação, senão vejamos:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO NÃO DECORRIDO. PUBLICAÇÃO/REGISTRO DA SENTENÇA PELO ESCRIVÃO. ART. 389, CPP.
AUSÊNCIA DO TERMO DE RECEBIMENTO DA SENTENÇA PELO ESCRIVÃO. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUTHER KING SILVA MAGALHAES DUETE, Advogado, em favor de DJALMA SANTOS SILVA, apontando como autoridade coatora a MM Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/BA, Dr . Luís Henrique de Almeida Araújo. 2. Discorre o Impetrante que o Paciente foi condenado a uma pena corporal de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ocorrendo prescrição relativa ao crime previsto no art. 304 do Código Penal, de modo que restou o quantum de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses. 3. Com efeito, a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão e por ele registrada, e não quando a defesa ou a acusação dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial. Dessa forma, considerando que entre a data do recebimento da denúncia (07/05/2010) e a data da publicação da sentença (17/03/2020) não transcorreu o prazo de 12 anos, não há que se falar em prescrição. 4. No caso em comento, inexistindo nos autos de origem lavratura de termo de recebimento da Sentença, por parte do escrivão, verifica-se que o primeiro ato subsequente que demonstra, de forma inequívoca, a publicidade do decreto condenatório, é a ciência do Ministério Público na data de 17/03/2020, acerca do teor do referido julgamento, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação. 5. (...).
No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação.
4 . Se imposta ao paciente a pena de 6 meses de detenção por sentença transitada em julgado, em razão de delito praticado antes da vigência da Lei n. 12.234/2010, uma vez transcorridos mais de 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, houve a consumação da prescrição da pretensão punitiva. 5 . Recurso ordinário provido ( RHC n. 28.822/AL , Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior , 6ª T ., DJe 13/10/2011,destaquei) [...] 3. "Na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente, que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório." (RHC 28 .822/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 13/10/2011). In casu, o ato processual subsequente com força a atribuir publicidade ao decreto constritivo reside na data de expedição do mandado de intimação da sentença em 20.10 .2014. [...] 5. Ordem concedida ( HC n. 408 .736/ES, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura , 6ª T., DJe 15/2/2018, grifei) II. Dispositivo À vista do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 1377004 RS 2018/0267083-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 27/02/2019) ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8050272-41.2023 .8.05.0000, tendo como Impetrante Luther King Silva Magalhães Duete, Advogado, em favor de DJALMA SANTOS SILVA, e como Impetrado o MM Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/BA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da 2ª . Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS pelas razões a seguir aduzidas. Sala de Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento. Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) (TJ-BA - Habeas Corpus: 80502724120238050000, Relator: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI, Data de Julgamento: 17/03/2020, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 26/10/2023, grifo nosso).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA. TERMO DE RECEBIMENTO PELO ESCRIVÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONSUMADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA.

1. Esta Corte tem entendimento firmado de que a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão, e não quando a acusação ou a defesa dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial.

2. Contudo, na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

3. No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação.

4. Se imposta ao paciente a pena de 6 meses de detenção por sentença transitada em julgado, em razão de delito praticado antes da vigência da Lei n. 12.234/2010, uma vez transcorridos mais de 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, houve a consumação da prescrição da pretensão punitiva. 5. Recurso ordinário provido (STJ, Recurso em
Habeas Corpus
Nº 28.822 – AL, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, grifo nosso).

Ante o exposto, acolho o pleito recursal, reconheço a prescrição com fulcro no art. 61 do CPP e
declaro extinta a punibilidade do apelante
BRUNO COELHO DE SOUSA em relação aos fatos imputados na Ação Penal n.
0023292-18.2017.8.14.0401
, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c art. 109, inciso V e art. 110, §1º, do Código Penal.

2.DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O RÉU CHRISTIAN

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição
com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

A autoria restou evidenciada, em primeiro plano, a partir das declarações da vítima Lorena da Silva Barros, na fase inquisitorial, quando relatou:

Que, à data de 17/09/2017, por volta das 12:10 horas, encontrava-se sendo levada na bicicleta pelo seu namorado, MATHEU FERREIRA CAMPOS, pela Rua Barão de Igarapé Miri, entre Vinte e Cinco de Junho e Vinte de Fevereiro, Bairro do Guamá, oportunidade que os dois apresentados, identificados por BRUNO COELHO DE SOUZA e CHRISTIAN TELES DOS SANTOS, encostaram e subtraíram o seu aparelho celular, Que, logo em seguida a consumação do crime, o namorado da declarante ligou para o celular, tendo sido atendo por um policial Civil o qual declinou que tinha detidos aqueles dois individuos à Passagem Cerará com a Rua Augusto Correa, Bairro do Guamá; Que, se deslocaram aquele local e de fatos os dois estavam detidos; Que, o policial civil solicitou apoio via 190 o que foi atendo pelo Policial militar CARLOS DE SOUZA BAIMA na VTR 2017 (ID

23171386 - Pág. 1).

Corroborando o depoimento da vítima,
depoimento da testemunha ouvida em juízo, conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial
:

A testemunha Jamielson Lima Negidio, escrivão da polícia civil,
disse que estava próximo ao local onde ocorreu o fato quando os autores do crime se aproximaram de moto e ficaram ao lado da vítima que estava em uma bicicleta. Que um dos autores subtraiu o celular que estava nas mãos da vítima, subiu na moto na qual estava com outro indivíduo e empreenderam fuga do local. Que após o ocorrido acompanhou de longe os autores do crime, buscando encontrar uma viatura policial para apontá-los como autores do crime, mas pelo fato de ambos estarem se afastando da cena do crime, interveio para que os autores não conseguissem se evadir do local.
Que realizou a contenção dos autores do crime e recuperou o celular da vítima e em seguida esta chegou em uma viatura policial e reconheceu os autores do crime.
Por fim, o depoente reconheceu os acusados presentes em audiência como as pessoas presas em flagrante no dia do ocorrido por subtraírem o pertence da vítima (ID

23171524 - Pág. 3, grifos nossos).

Tanto na fase policial (ID 23171387 - Pág. 3), quanto em juízo, o réu Christian se manteve em silêncio.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
DEPOIMENTO POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, CP), com pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória. II. Questão em discussão 2. Consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de furto qualificado ou se deve ser absolvido por insuficiência probatória. III. Razões de decidir
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando coerente e em consonância com as demais provas dos autos, possui especial relevância probatória.
4. O depoimento de policiais, quando em harmonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, é meio idôneo para fundamentar a condenação criminal. 5. A apreensão do objeto subtraído em poder do réu, somada aos depoimentos consistentes da vítima e dos policiais, constitui conjunto probatório robusto e suficiente para embasar a condenação por furto qualificado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação Criminal conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos" (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00164414420198110055, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/10/2024, grifos nossos).

Sem embargo
,
não há motivos para se duvidar da veracidade do depoimento do agente público, que agiu no estrito cumprimento do dever legal. A jurisprudência também é firme no sentido de que os depoimentos de policiais são válidos como prova, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO.
CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS COERENTES COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
MATERIALIDADE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DEMONSTRADA. CÓPIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE REGISTRA O ROUBO DA ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e receptação, previstos no art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 180 do CP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os depoimentos dos policiais são suficientes para fundamentar a condenação e se há elementos para absolver o recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob contraditório em juízo, são coerentes e estão em consonância com as demais provas dos autos. Não há indícios de que os policiais tenham qualquer motivo para distorcer os fatos.
Além disso, a versão do recorrente é isolada dos demais elementos probatórios. 4. Considerando que a arma de fogo, comprovadamente roubada, estava em poder do recorrente quando da abordagem pelos policiais militares, é de rigor a manutenção da condenação pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação, visto que não há nos autos notícia que o recorrente tivesse autorização para portar arma de fogo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação criminal conhecida e desprovida (TJ-CE - Apelação Criminal: 02036474720238060300 São Gonçalo do Amarante, Relator.: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 01/10/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/10/2024, grifos nossos).

Em acréscimo, não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não ter sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação. No sentido do outrora exposto:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. NÃO OCORRÊNCIA. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA.
DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO EM HARMONIA. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Da análise das Razões Recursais, denoto que o cerne da questão cinge-se sobre a possibilidade, ou não, de reforma da sentença condenatória proferida pelo Juiz a quo, com o fim de absolver o Apelado, então condenado pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. A defesa pretende a absolvição do Acusado alegando insuficiência de provas produzidas em juízo.
2. Não obstante os argumentos defensivos, ao exame do acervo probatório, não se vislumbra razões para a reforma da sentença. Isso porque, a despeito de a vítima e o Apelante não terem sido ouvidos na Audiência de Instrução e Julgamento - este porque embora devidamente intimado, deixou de comparecer, razão pela qual fora decretada sua revelia -, as declarações das testemunhas policiais Valber Goês e José Mário Braga, corroboradas com o depoimento da vítima realizado perante a autoridade policial, são suficientes para embasar a condenação em face do Apelante.
3. Saliente-se, por oportuno, o entendimento já sedimentado pela jurisprudência pátria que, há muito, vem conferindo especial importância
à palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, mormente quando reforçada por outros meios de provas, como as declarações de testemunhas policiais, ainda que o ofendido não tenha sido ouvido em Juízo
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). 4. Ao contrário do que alega o Apelante, fora produzida prova em Juízo, ou seja, as declarações do policial militar condutor do flagrante (Valber Goês) e de seu parceiro (José Mário Braga), foram ratificadas na Audiência de Instrução e Julgamento (fls. 383, 416), porquanto ambos tenham conseguido se lembrar da ocorrência em discussão, corroborando, assim, as declarações da vítima em sede policial. 5. Nesse trilhar, as testemunhas narraram satisfatoriamente a dinâmica delitiva, confirmando os fatos descritos na denúncia, pelo que foi possível constatar que as circunstâncias fáticas encontram-se bem delineadas nos autos. As declarações dos policiais militares relataram a dinâmica do ocorrido de forma consistente, sem incorrer discrepâncias significativas capazes de afastar a credibilidade de seus testemunhos. 6. Frise-se, ademais, que no ordenamento brasileiro, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, que preconiza que o julgador deve formar a sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial. Ainda, conforme o referido dispositivo, é vedado ao magistrado fundamentar sua decisão tão somente nos elementos informativos colhidos no Inquérito Policial, não havendo, porém, óbice à utilização de tais elementos quando confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, hipótese em que serão considerados aptos a embasar uma condenação criminal, desde que de maneira fundamentada. 7. Dessa maneira, além de não verificar nenhum elemento nos autos que aponte acerca de motivos concretos para que os policiais que atuaram na ocorrência estivessem imbuídos de razões escusas para incriminar o Réu, suas narrativas são coerentes com as narrativas da vítima, não restando dúvida quanto à autoria delitiva. Logo, estando a condenação do Apelante alicerçada nas declarações das testemunhas policiais e no depoimento da vítima, não há que se falar em absolvição. 8. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJ-AM - Apelação Criminal: 0653794-61.2021 .8.04.0001 Manaus, Relator.: Vânia Maria Marques Marinho, Data de Julgamento: 05/06/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/06/2024, grifos nossos).

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante do recorrente na posse do bem subtraído da vítima, comprova a autoria delitiva, máxime porque a jurisprudência tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos pouco tempo após a consumação do crime, trata-se de delito com relação ao qual se tem presunção da autoria,
afastando a tese de insuficiência probatória. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÕES. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO. - O conjunto probatório é suficiente para confirmar a autoria delitiva imputada aos réus inexistindo qualquer adminículo de prova a sustentar qualquer pretensão absolutória, derivativa, é certo, unicamente, das declarações da defesa.
- A apreensão de parte da res furtiva na posse do agente faz recair sobre o mesmo a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, incumbindo à sua defesa apresentar justificativas inequívocas para o fato, ônus este do qual não se desincumbiu, convolando-se, dessa forma, em certeza a presunção anterior com aptidão a embasar o decreto condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0297295-42.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2024, grifo nosso).

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Dessa forma, exercendo o livre convencimento motivado, observo que os elementos de convicção acima são suficientes para condenar o réu, restando inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento ao apelo, unicamente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado com relação ao réu Bruno Coelho de Sousa,

nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 02/10/2025